Tribunal: TJDFT
Processo: 0733135-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733135-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSENO LUCAS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROSENO LUCAS DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n.o 0705390-78.2023.8.07.0018, determinou a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos e, no julgamento de embargos de declaração, ratificou a decisão anterior e declarou, incidentalmente, inconstitucional a lei distrital no 6.618/2020, que aumentou de dez para vinte salários-mínimos o valor a ser pago por meio de RPV. Em suas razões recursais, a agravante sustenta a lei distrital no 6.618/2020 não padece de inconstitucionalidade, que não é lei orçamentária, que não cria ou aumenta a despesa, que a referida legislação distrital possui caráter apenas processual, que não há necessidade de iniciativa do chefe do poder executivo para a regulação da matéria relativa à definição de obrigações de pequeno valor. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de RPV em valores que não ultrapassem o montante de vinte salários-mínimos e, no mérito, a confirmação da liminar e reforma da decisão recorrida, confirmando a constitucionalidade da lei distrital no. 6.618/2020. Preparo juntado no Id no. 49998497. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do Relator, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais acima mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada não está presente, pois em nada prejudicará o direito do exequente/agravante, que poderá, após julgado o mérito do presente agravo, requer a expedição de novas Requisições de Pequeno Valor nos termos do que dispõe a lei no. 6.618/2020, caso obtenha sucesso na demanda. Ou seja, não se vislumbra neste momento processual risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ao contrário, a medida adotada pelo juízo de primeiro grau é reversível a qualquer momento, mediante a determinação eventual de novos RPV’s ou a sua complementação, conforme o caso. Lado outro, o requisito da probabilidade de provimento do recurso também não está presente, haja vista que o Conselho Especial desta egrégia Corte de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 2015.00.2.014329-8, 2015.00.2.015077-2 e 0706877-74.2022.8.07.0000, já declarou a inconstitucionalidade das Leis Distritais n. 5.475/2015 no. 6.618/2020. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador